Tribunal: TJPA
Processo: 0002887-79.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002887-79.2017.8.14.0200

APELANTE: HELENO ARNAUD CARMO DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENO ARNAUD CARMO DE LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGALIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR OUTROS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO POR REO
. APLICAÇÃO DE PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. NECESSIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PUDONOR MILITAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade por incompetência do juízo, uma vez que o delito do art. 150 do CPM (Organização de grupo para a prática de violência) é autônomo, de modo que a sua comprovação não pressupõe a dos crimes eventualmente praticados pelo grupo, além de ter por escopo a proteção e tutela da disciplina militar.

2. Em razão dos fortes indícios de participação de Heleno Arnaud nos crimes de homicídio, juntamente com outros militares, a Corregedoria da PM requereu ao juízo militar autorização para interceptar conversas telefônicas do terminal pertencente ao indigitado e, em decorrência, se concluiu pelo seu envolvimento na prática de crimes, sempre utilizando-se da função de Policial Militar, o que originou os presentes autos de evidente competência da Justiça Castrense.

3. Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, sob alegação de terem sido autorizadas/produzidas por juízo incompetente, nem nulidade decorrente da inobservância da resolução 217/17, a qual alterou a resolução 59/08 ambas do CNJ, de vez que resta clara a competência da justiça militar para processar e julgar o delito em tela e, consequentemente, autorizar a produção das provas necessárias ao seu deslinde.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

4. Havendo provas robustas de autoria e materialidade delitivas, acerca do delito de concussão, não há que falar em absolvição.

5. A dosimetria da pena de reclusão, operada na sentença, se encontra adequada, justificada em elementos concretos dos autos e, portanto, imunes de reparos. É cediço que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras que,
in casu
, se encontram no art. 69 do Código Penal Militar, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Devidamente observados os parâmetros ali estabelecidos, não há nada a ser reformado nos termos requeridos pela defesa.

6. Inviável a condenação de Heleno Arnaud pelos delitos de furto simples (art. 240 do CPM) e pelo delito de organização de grupo para prática de violência (art. 150 do CPM), uma vez que, como bem pontuado na sentença, não foram coletadas provas suficientes à comprovação destes delitos, o que ensejou a absolvição do recorrente/recorrido em relação a eles. A fragilidade probatória deve ser resolvida em favor do réu, em atenta homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

7. Tendo o recorrido/recorrente sido condenado pelo delito de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 06 anos de reclusão e, ainda, atento ao art. 69 do CPM, considerando a gravidade do crime praticado por policial militar, que revela incompatibilidade ético-moral com a Instituição a que pertence, expondo à grave dano a imagem da corporação, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, tem-se ser o caso de aplicação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar e foi requerido pelo
dominus litis
.

8. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO
PARQUET
. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao do apelante HELENO ARNAUD CABO DE LIMA e dar parcial provimento ao do Ministério Público, apenas para aplicar a pena acessória de exclusão da corporação ao recorrido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Heleno Arnaud Carmo de Lima,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que condenou Heleno Arnaud pelo delito do
art. 305 do Código Penal Militar (concussão), à pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto
(sentença no IDs 5716987, 5716988 e 5716989).

Em suas
razões
(ID 5716993 e 5716994), a
defesa
de Heleno Arnaud Carmo de Lima requer:

- Nulidade decorrente de incompetência, em razão de matéria;

- Nulidade das interceptações telefônicas, por terem sido autorizadas/produzidas por juízo incompetente;

- Nulidade decorrente da inobservância da resolução 217/17, a qual alterou a resolução 59/08 ambas do CNJ;

- Absolvição do delito de concussão;

- Reforma da dosimetria.

Por sua vez, em suas
razões
(ID 5717006), o
MPE/1º grau
Requer:

- A condenação do apelado pelos delitos de furto simples (art. 240 do CPM) e pelo delito de organização de grupo para prática de violência (art. 150 do CPM) e aplicação da pena acessória de perda da função pública.

Em
contrarrazões
, a defesa e o
dominus litis
se manifestaram pelo
não

provimento
dos recursos (ID 5717019 e ID 5716997, respectivamente).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do recurso do
dominus litis
, para que Heleno Arnaud seja condenado pela prática do delito do art. 150 (organização de grupo para a prática de violência) e do art. 240 (furto simples), ambos do Código Penal Militar, bem como para que seja aplicada a pena acessória, para perda da função pública, pois a pena final do recorrido foi de 06 (seis) anos, portanto, acima de 02 (dois) anos, conforme prevê o Art. 92, do Código Penal. (ID 15971857).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da Sentença (IDs 5716987, 5716988 e 5716989):

1) Foi instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria nº 001/2017-CorGeral em virtude de matéria jornalística veiculada pela imprensa local, em 23 de janeiro de 2017, que noticiou homicídios em série, ocorridos nos dias 20 e 21 de janeiro do corrente ano, na Região Metropolitana de Belém/PA;

2) Foram contabilizadas vinte e oito ocorrências, com características de execução, após a morte do SD PM Rafael da Silva Costa, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2017, por volta de 01h00min., no Bairro da Cabanagem, nesta capital, constatando-se que um ocorreu onde funciona um bar e uma oficina, o que suscitou a hipótese de cometimento do crime de organização de grupo para a prática de violência, tipificado no artigo 150, do Código Penal Militar;

3) O proprietário do Bar, senhor Raimundo Nonato Tolosa da Costa compareceu à Corregedoria da PM/PA a fim de prestar esclarecimentos sobre o fato e entregou dois estojos de arma de fogo calibre ponto 40, utilizados na execução do homicídio e indicou o nome do policial militar conhecido por LENO, o qual estaria diretamente ligado a traficantes e demais pessoas com o objetivo de ceifar a vida de pessoas no Bairro da Pedreira, Belém/PA;

4) A testemunha Raimundo indicou o endereço do policial militar conhecido por LENO e em pesquisa no banco de dados da PM/PA constatou-se que o endereço indicado pertencia ao Policial Militar CB PM Heleno Arnaud Carmo de Lima, do 20º BPM;

5) Das investigações realizadas, sabe-se que o grupo armado liderado por LENO, como é chamado o CB PM Arnaud, teve participação em dois homicídios ocorridos nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017, em que foram vitimados os nacionais Rerysson Reinaldo Soares Rosário e Fagner Luis Lobato Neri;

6) Durante as investigações foram interceptadas conversas telefônicas, com autorização do deste juízo, do CB Heleno Arnaud Carmo de Lima, do CB PM Romero Guedes Lima, do CB PM Welesy Favacho Chagas e o do Sub Ten. PM Marcos Antônio dos Santos Cardoso;

7) Posteriormente foi verificada a participação de mais dois militares – o SD PM Reutman Coelho Spíndola e o SD PM Michel Megaron Nascimento do Nascimento;

8) No local dos homicídios dos nacionais Rosinaldo Lopes Favacho e Rerysson Reinaldo Simões Rosário foram encontrados estojos de munições com os códigos de rastreabilidade BEB12, BEB21 e BOX75, sendo que os dois primeiros lotes são do tipo treina, calibre ponto quarenta, e foram adquiridos pela Polícia Militar;

9) Durante as interceptações telefônicas das conversas do acusado Arnaud diversos identificou-se que houve diversos diálogos com outros interlocutores, revelando sua sanha criminosa, ficando evidenciado que este fornece armas, mediante pagamento, utilizando a expressão aniversário de trinta e oito anos, que quer dizer revólver calibre trinta e oito;

10) A testemunha Raimundo Félix da Silva indicou o policial de nome Michel como sendo um dos que participou do assassinato de seu irmão Carlos Augusto da Silva;

11) A testemunha declinou que após os eventos ocorridos nos dias 20 e 21 de janeiro, a nacional de prenome Michele comentou com a vizinha que o policial militar Michel havia matado o Carlos Augusto da Silva e que tinha a intenção de matar outra pessoa conhecida como biscoito;

12) A testemunha Raimundo Félix da Silva reconheceu, sem titubear, o SD PM Michel Megaron Nascimento do Nascimento como sendo um dos autores do homicídio de seu irmão Carlos Augusto da Silva, ocorrido em 21 de janeiro de 2017;

13) A senhora Gerusa Daniele Lima Conceição, no dia 02 de março de 2017, participou de um reconhecimento fotográfico e sem titubear reconheceu o SD PM Reutman Coelho Spíndola como sendo um dos executores do seu companheiro Rosinaldo Lopes Favacho, assassinado a tiro de pistola calibre ponta quarenta e revólver calibre trinta e oito, por volta das 12h30min., no Bairro do Curuçambá, Ananindeua/PA;

14) O acusado Reutman também foi alvo de interceptação telefônica e, às fls. 334/337, consta diálogo entre ele e uma pessoa que se encontrava custodiada provisoriamente por crime doloso contra vida e este revela a preocupação com uma pistola acondicionada na residência de seu irmão Raul;

15) Às fls. 342/343 consta interceptação de conversa telefônica da qual se infere que o SDPM Reutman participa em conjunto com outros militares de uma atividade denominada matança.

Sustentou ainda o MPM que todos os acusados incidiram nos crimes tipificados nos artigos 150 (organização de grupo para a prática de violência) e 303 (Peculato), ambos do Código Penal Militar, incluindo, portanto, os dois réus que vão a julgamento nesta data.

Asseverou o MPM que os acusados Heleno Arnaud e Romero Guedes praticaram, também, o crime de furto, qualificado pela omissão, tipificado no artigo 240, do CPM, na medida em que colaboraram com a ação criminosa para o arrombamento de casas, fazendo menção às transcrições de interceptação telefônicas constantes às fls. 241/245 e 279/281 e, ainda, o crime de
concussão, tipificado no artigo 305, do CPM
.

São os fatos.

1 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE:

A defesa pede que seja declarada a nulidade do processo em decorrência de suposta incompetência, em razão de matéria; nulidade das interceptações telefônicas, por terem sido autorizadas/produzidas por juízo incompetente; nulidade decorrente da inobservância da resolução 217/17, a qual alterou a resolução 59/08 ambas do CNJ.

Como abono às suas teses, defende que a apuração dos homicídios é intrínseca aos demais delitos aqui apurados, atraindo a competência de vara do Tribunal do Júri e que, assim, não poderiam ser julgados pelo Juízo Militar.

Acrescenta que, acerca do crime tipificado no art. 150 do CPM, qual seja, o de organização de grupo para a prática de violência, seria 'crime meio para crime fim', o que, no seu entendimento, não seria apto para atrair a competência da Justiça Castrense para julgamento.

Pelos mesmos fundamentos, defende a ilegalidade das provas, dada a incompetência do juízo sentenciante para autorizar as interceptações telefônicas, bem como para proceder a investigação que lastreou a denúncia, as quais foram utilizadas para sustentar a condenação debatida.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que o pleito não procede, uma vez que o delito do art. 150 do CPM (Organização de grupo para a prática de violência) é autônomo, de modo que a sua comprovação não pressupõe a dos crimes eventualmente praticados pelo grupo, além de que tem por escopo a proteção e tutela da disciplina militar.

Ademais, o recorrente/recorrido Heleno Arnaud, foi absolvido daquele delito, porém, durante as investigações, restou comprovada a prática do delito do art. 305 do Código Penal Militar (concussão), também de competência da Justiça Castrense.

Esclareço, por oportuno, que os homicídios, que supostamente levaram à suspeita da formação do grupo e que teriam a participação de Heleno Arnaud, foram apurados em outros autos onde, inclusive, não houve a identificação dos autores do delito, não havendo que se falar em consunção ou
bis in idem
.

Acrescente-se que, em razão dos fortes indícios de participação de Heleno nos crimes de homicídio, juntamente com outros militares, a Corregedoria da PM requereu ao juízo militar autorização para interceptar conversas telefônicas do terminal pertencente ao indigitado e, em decorrência, se concluiu pelo seu envolvimento na prática de crimes, sempre utilizando-se da função de Policial Militar, o que originou os presentes autos de evidente competência da Justiça Especializada.

Assim, não há que se falar em incompetência do Juízo Militar, quanto a apuração dos delitos aqui apurados, uma vez que se refere a disciplina de militares, cuja competência para processar e julgar, cabe ao órgão judiciário específico, no caso a Justiça Militar.

Nesse sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO – POLICIAL MILITAR - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR - REJEITADA - PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - FUNDAMENTO NÃO ACOLHIDO EM MOMENTO PRETÉRITO - REAPRECIAÇÃO E REEXAME INCABÍVEIS - PREQUESTIONAMENTO - COM O PARECER, PRELIMINAR REJEITADA E REVISÃO NÃO CONHECIDA. Compete a um colegiado da Justiça Militar Estadual, em observância ao disposto no artigo 125, §§ 4º e 5º da Lei Maior, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os crimes praticados por militar, atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar ou mesmo estando em período de folga, cenário este vislumbrado nos autos. É irrelevante o fato do policial militar não se encontrar em seu local de serviço, pois a competência da Justiça Militar é firmada pelo fato de ter agido em razão da função e ter cometido o delito do art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 9º, inc. II, alínea "c", do Código Penal Militar, pouco importando se estava fora de serviço, ou seja, fardado, trabalhando. Vislumbrando-se que o requerente, embora repute cabível a revisão, deixa nítida a intenção de reexame, reapreciação do conjunto probatório e, assim, discutir o convencimento realçado na sentença e em segundo grau, não sendo acolhida sua pretensão em momento pretérito, sem que tenha apresentado fato novo algum, tampouco especificado eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não há como conhecer da demanda que realça mera reiteração e utilização da revisão como sucedâneo recursal, como uma segunda apelação ou como se terceiro grau de jurisdição se tratasse, culminando por incorrer na proibição prevista no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJMS. Revisão Criminal n. 1411725-59.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 25/10/2021, p: 29/10/2021)

Pelas mesmas razões, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas, por terem sido autorizadas/produzidas por juízo incompetente e nulidade decorrente da inobservância da resolução 217/17, a qual alterou a resolução 59/08 ambas do CNJ, de vez que resta clara a competência da justiça militar para processar e julgar o delito em tela e, consequentemente, autorizar a produção das provas necessárias ao seu deslinde.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade a ser sanada nestes autos.

Dessa forma, rejeito as preliminares.

2 – MÉRITO

2.1 – DO RECURSO DA DEFESA

2.1.1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição de Heleno Arnaud do crime de concussão (art. 305 do CPM), sob argumentos de insuficiência de provas.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Restou claro nos autos o envolvimento do indigitado no delito, uma vez que exigiu dinheiro para que uma pessoa conhecida pela alcunha de “Pompom” não fosse assassinada.

Dos depoimentos colhidos, especialmente o da senhora RAFAELA DA CONCEIÇÃO PANTOJA, tem-se o seguinte relato:

“(...) Estava na UNIMED com a filha de seu namorado e quando chegou em casa sua cunhada ligou pedindo para ir em sua casa, pois o CB Heleno tinha deixado um bilhete de que iriam matar se não fosse pago o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Pediu para que fosse feito algo por seu irmão. A depoente conhecia Leno porque já tinha tido um namoro com o mesmo. Ligou para Leno e foi atendida por Gasparzinho, que tratou mal a declarante. A declarante pediu para falar com Leno. Depois de duas ou três horas ele ligou dizendo que era Leno. A declarante contou que o seu ex-namorado estava preocupado com a situação. O Leno tinha os parceiros (Daniel Tanque e Gasparzinho). Foi dito que deveria ser dado R$ 1.000,00 (um mil reais) para ser retirado da lista. A policia foi até a casa da declarante para depor. Estava na lista para morrer Lea, Jackson, Pompom. Namorou com Leno uns dois meses. Todo mundo gostava de Leno. Quem pedia o dinheiro era Gasparzinho e Daniel Tanque. Era exigido o dinheiro para que não fossem mortas as pessoas que estavam na lista. Seu namorado não conhecia Leno, Daniel Tanque ou Gasparzinho. O bilhete não foi entregue para a declarante e não tem o mesmo em sua posse. O Leno ligou. Sabe que era Leno porque consta na escuta. Foi exigido R$1.000,00 (um mil reais) para a declarante, porque tinha o contato com Leno. O dinheiro foi entregue na casa de Diléia, amiga de Leno. Um mototaxi levou o dinheiro, a pedido da declarante. A declarante perguntou se o pagamento não poderia ser feito por depósito em conta e ouviu o Daniel Tanque comentando com Leno que iria sujar. Está falando o que tem na escuta. E sabe que era Leno porque teve a escuta. Os valores não foram entregues diretamente a Leno, com quem não teve contato. Como prova do que está dizendo tem as escutas e a Dileia, com quem falou. A Edileia mora na Vileta. entre Rua Nova e Antonio Everdosa. Não teve contato com qualquer outra pessoa. Teve um relacionamento amoroso com Leno. Edileia já estava esperando pelo dinheiro. Edileia tinha saído para ir a um jogo do bingo. E Leno ligava para Edileia. O dinheiro foi entregue por Felipe. O dinheiro foi entregue nas mãos de Leno, pois a Ediléia não estava. Leno pegou o telefone da mão do Felipe e disse que já tinha recebido. Ele disse égua sua filha da puta, você não tá aqui, referindo-se a Ediléia. O dinheiro foi entregue a Leno, na porta da casa dela. Edileia depois ligou para a declarante e disse que estava tudo certo e que não era mais para se preocupar porque estava tudo certo e que não iriam mais mexer com a declarante e com seu namorado. A depoente queria negar tudo e o promotor de justiça disse que a declarante não podia negar nada. O seu ex-namorado era Pompom. Não sabe por que seu ex-namorado estava na lista para morrer. A irmã do Pompom ligou para a declarante porque sabiam que a declarante tinha contato com Leno. Quando chegou em casa, às onze horas, seu telefone tocou e a irmã de Pompom. Reconheceu a voz de Leno pelo telefone. Tinha o telefone de Leno em sua lista. Recebeu a mensagem por msm e não por WhatsApp. O telefone que constava no bilhete não era de Leno. Estavam na lista para morrer Tati, Jackson, Leia e o Pompom. Leno disse que conhecia os milicianos do Guamá e que poderia intervir para apaziguar. Aí ele disse para ele dar algo. como um cordão, para penhorar. Leno disse para que ele arrumasse pelo menos três mil reais. Depois de duas horas ou três horas, Leno mandou uma mensagem para a declarante ligar para ele. Havia bloqueado o telefone porque Gasparzinho estava lhe ameaçando. A declarante emprestou o dinheiro para Pompom pagar, os R$ 1.000,00 (um mil reais). No telefone apreendido tem o número de Felipe. Sente muito medo, mas não recebeu ameaças. Seu namorado foi embora. Hoje não sai mais de casa. Perdeu sua liberdade.

Como se vê do depoimento acima transcrito, restou comprovado nos autos que Heleno Arnaud exigiu e recebeu certa quantia para que a pessoa conhecida como Pompom não fosse assassinada.

Não há nada a macular os depoimentos da referida testemunha, uma vez que, inclusive, mantém relação de respeito e consideração com Heleno, nada havendo que indique alguma intenção de lhe prejudicar.

Por fim, acerca da afirmação de que o interlocutor da interceptação telefônica não seria Heleno, mais uma vez não tem qualquer respaldo, de vez que, no curso do diálogo, objeto de transcrição constante às fis. 258/259 dos autos de interceptação telefônica em apenso, a interlocutora Rafaela refere-se ao interlocutor masculino por pelo menos 6 (seis) vezes, como Leno, apelido de Heleno Arnaud, e em nenhum momento da conversa há a afirmação de que não seria ele (Leno). Ademais, o número do telefone utilizado (91-988776319), como ele próprio declinou em seu interrogatório, era seu.

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente/recorrido Heleno Arnaud, cuja condenação pelo delito de concussão deve ser mantida.

2.1.2 – DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena imposta à Heleno Arnaud, para que seja reduzida.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

(...)

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado exigiu o dinheiro para retirar o nome do ofendido, conhecido como "Pompom", de uma lista de pessoas que estavam prometidas de morte, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes;

2ª. A personalidade do réu: Pelo que se infere de áudios e vídeo constantes de mídia juntada dos autos, o acusado tem personalidade agressiva, desrespeitosa para com as autoridades e instituições, na medida em que promete vinganças por entender que sofreu injustiça ao ser investigado e processado, além de, como ficou evidenciado, usar a estrutura da Polícia Militar para a prática de crimes, pouco se importando com a sua condição de servidor público militar, que deve respeito às leis e instituições, respeitando a hierarquia e disciplina;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois ficou demonstrado que o acusado fez muita pressão psicológica para receber a quantia exigida;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo para a imagem da corporação militar, que, em razão de sua função como Policial Militar, exigiu dinheiro para que uma pessoa não fosse morta, demonstrando o seu envolvimento com o crime;

5ª. O meio empregado: Foi utilizado documento escrito (bilhete) e telefone, além da sua condição de policial militar;

6ª. O modo de execução: O crime foi cometido mediante exigência de quantia em dinheiro, por meio escrito e por telefone;

7ª. Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu durante o dia 12/07/2017, nesta Capital, não se podendo especificar os locais precisos e horários, pois, pelo que se infere dos autos, houve uma negociação para definir o valor a ser pago, que levou algum tempo;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª. O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo.

Atento às circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando as circunstâncias judiciais, bastante desfavoráveis ao acusado, fixo o regime para o cumprimento da pena,
inicialmente, fechado
, conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2º, "a", do Código Penal.

O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por seus membros presentes,
à unanimidade, acompanhou o voto do juiz-presidente para fixar a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão
,
e o regime aberto para o seu cumprimento
, conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, §2º "a", do Código Penal.

(...)

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar contra um civil, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados,
entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado HELENO ARAUD CARMO DE LIMA da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar
. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário 447.859, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo, pelo que aplico tal pena acessória.

O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por maioria, afastou a aplicação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar ao acusado HELENO ARNAUD CARMO DE LIMA
, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar, vencido o 1º Ten. José Carlos Oliveira Souto Júnior, que acompanhava o voto do juiz-presidente nesse ponto.

Sala das sessões dos Conselhos de Justiça, Belém, PA, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2019.

Como se vê, a pena-base de Heleno Arnaud foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, que se tornou definitiva, considerando não haver atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena. No mesmo passo, em que pese o voto do juiz-presidente pela exclusão do indigitado da Polícia Militar, o Conselho de Justiça, por maioria, afastou a referida penalidade.

No que se refere a reprimenda corporal, não vejo reparos a serem feitos.

Como bem pontuado na sentença atacada,
o fato é bastante grave, pois ficou demonstrado que o acusado exigiu o dinheiro para retirar o nome do ofendido, conhecido como "Pompom", de uma lista de pessoas que estavam prometidas de morte, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública, prevenir e reprimir a prática de crimes
.

Some-se a isto a conclusão de que Heleno Arnaud
tem personalidade agressiva, desrespeitosa para com as autoridades e instituições, na medida em que promete vinganças por entender que sofreu injustiça ao ser investigado e processado, além de, como ficou evidenciado, usar a estrutura da Polícia Militar para a prática de crimes, pouco se importando com a sua condição de servidor público militar, que deve respeito às leis e instituições, respeitando a hierarquia e disciplina.

Por fim, restou evidente a intensidade do dolo, vez que demonstrado que o acusado fez muita pressão psicológica para receber o dinheiro exigido, além do inegável e significativo dano à imagem da corporação militar que, em razão de sua função como Policial Militar, exigiu dinheiro para que uma pessoa não fosse morta, demonstrando o seu envolvimento com o crime e, ainda, a ausência de arrependimento.

Assim, tenho que a dosimetria da pena de reclusão, operada na sentença, se encontra adequada, justificada em elementos concretos dos autos e, portanto, imunes de reparos.

É cediço que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras que,
in casu
, se encontram no art. 69 do Código Penal Militar, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

Devidamente observados os parâmetros ali estabelecidos, não há nada a ser reformado nos termos requeridos pela defesa.

2.2 – DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

2.2.1 – DO PLEITO CONDENATÓRIO

A acusação pede a reforma da sentença para que se opere a condenação de Heleno Arnaud pelos delitos de furto simples (art. 240 do CPM) e pelo delito de organização de grupo para prática de violência (art. 150 do CPM).

Não há como dar provimento ao pedido.

Como bem pontuou o juízo, na decisão combatida, não foram coletadas provas suficientes à comprovação destes delitos, o que ensejou a absolvição do recorrente/recorrido em relação a eles.

Vejamos a fundamentação do juízo:

Quanto aos crimes de formação de grupo para a prática de violência e furto, forçoso é reconhecer, não há elementos que possam dar suporte a uma condenação.

Veja-se que o fato de ter sido encontrado munição adquirida para uso da Polícia Militar, nos locais dos crimes de homicídio, não tem o condão de fazer presumir que seria utilizado pelo acusado Heleno Arnaud Carmo de Lima.

Como esclarecido pela testemunha Nelson Alves de Sena, as munições eram adquiridas em lotes com 10.000 (dez mil) unidades, de modo que poderiam ser distribuídas para diversas unidades, que por sua vez poderiam distribuir para diversos policiais.

Aliás, nem há prova de que o acusado Heleno Arnaud usava munições das séries indicadas nos autos.

Ademais, não consta perícia técnica indicando que foi utilizada a arma cautelada ou pertencente a Heleno Arnaud para a prática dos crimes de homicídio noticiados nos autos.

E, como se infere das provas carreadas aos autos, os crimes de homicídio eram praticados por pessoas encapuzadas e não foi identificada a presença de Heleno Arnaud nos locais dos crimes, como observou a testemunha Raimundo Nonato Tolosa da Costa em seu depoimento, acima transcrito.

Assim, forçoso é reconhecer, não há prova de que o acusado Heleno Arnaud tenha praticado o crime tipificado no artigo 150, do Código Penal Militar, consistente em se reunir com outro ou outros militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar para praticar violência à pessoa ou à coisa pública ou particular sujeito ou não a administração militar, impondo-se a sua absolvição com fundamento no artigo 439, "c", quanto a este delito.

Quanto ao crime de furto há apenas informações obtidas em interceptação telefônicas indicando que tenha ocorrido o delito, mas não há outros elementos de prova que confirmem a ocorrência de tais fatos.

Veja-se que não consta dos autos informação quanto à vítima, o local e objetos furtados ou que se tenha tentado furtar.

A interceptação telefônica, no caso, constituiria elemento para se iniciar a investigação quanto ao crime de furto e, confirmado por outros elementos mais robustos de prova, poderia ensejar a condenação.

Assim, o conteúdo das interceptações telefônicas, isoladamente, sem estar corroborado por outros elementos de prova, que indiquem com clareza, o local, a vítima, o tempo, os objetos furtados ou que se tentou furtar, por si só, não constitui prova suficiente da materialidade e autoria do furto, impondo-se, quanto à este delito, a absolvição com fundamento no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar.

Quanto ao crime de peculato, também não há nos autos prova de que tenha existido tal delito, mas já houve rejeição da denúncia, em relação a este delito.

Irretocável a decisão.

De fato, da análise cuidadosa dos autos, não se extrai substrato probatório suficiente de autoria e materialidade dos delitos pelos quais a acusação busca ver Heleno Arnaud condenado.

A fragilidade probatória deve, portanto, ser resolvida em favor do apelante Heleno, como bem o fez o juízo, em atenta homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

2.2.2 – DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Por fim, o
dominus litis
pede a reforma da dosimetria para que seja aplicada a pena acessória de perda da função pública, no que é encampado pelo
custos legis
.

Tenho que lhe assiste razão.

Conforme acima transcrevi, o Juiz-presidente manifestou-se pela aplicação da pena acessória de exclusão do acusado HELENO ARAUD CARMO DE LIMA da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

Na ocasião, o colegiado afastou, por maioria, a pena acessória.

Vejamos os termos da decisão, na parte que interessa:

Atento às circunstâncias judiciais, considerando a gravidade do crime, praticado por policial militar contra um civil, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados,

entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado HELENO ARAUD CARMO DE LIMA da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar
. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário 447.859, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo, pelo que aplico tal pena acessória.

O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por maioria, afastou a aplicação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar ao acusado HELENO ARNAUD CARMO DE LIMA
, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar, vencido o 1º Ten. José Carlos Oliveira Souto Júnior, que acompanhava o voto do juiz-presidente nesse ponto.

Ora, de todo o exposto nesta decisão, tem-se que o recorrido/recorrente Heleno Arnaud foi devidamente condenado pelo delito de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 06 anos de reclusão.

Restou claro nos autos que sua condenação é decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence, o que foi bem demonstrado na análise das circunstâncias judiciais para a dosimetria de sua pena.

Assim, atento ao art. 69 do CPM e considerando a gravidade do crime praticado por policial militar, expondo a imagem da corporação, na medida em que, sendo pago pelos cofres públicos para manter a ordem pública, prestar serviço de segurança pública à sociedade, prevenir e reprimir a prática de crimes, agiu no sentido contrário, conforme todos os fatos e circunstâncias narrados, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do apelado/apelante HELENO ARNAUD CABO DE LIMA Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço dos recursos, nego provimento ao do apelante HELENO ARNAUD CABO DE LIMA e dou parcial provimento ao do Ministério Público, apenas para aplicar a pena acessória de exclusão da corporação ao recorrido, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024